Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ESPOSA ENFERMA. NÃO CABIMENTO.
1. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP.
2. O Pedido de Providências no 7891-31 afasta a concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.